Tribunal: TJDFT
Processo: 0731923-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731923-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIFUSBOM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, PEDRO DE OLIVEIRA MOTA, MARLENE ANDRADE DE OLIVEIRA, GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA, EDSONIA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIFUSBOM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP E OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703179-87.2018.8.07.0004, homologou os cálculos da Contadoria. Em suas razões recursais, os agravantes narram que a instituição bancária agravada deu início ao Cumprimento de Sentença objetivando o recebimento de quantia obtida em sentença, que declarou a cédula de crédito bancário no 123.910.706 como título executivo judicial, somados os valores referentes à correção monetária e juros de mora, bem como os honorários advocatícios aos quais foram condenados ao pagamento. Explicam que após a apresentação dos cálculos pela Contadoria Judicial, os agravantes concordaram com a planilha apresentada ao passo que o banco agravado deixou transcorrer o prazo sem manifestação, tendo apresentando a impugnação após o fim do último prazo concedido, quando já configurada a preclusão. Ressaltam que o Juízo de origem homologou o cálculo indevido, uma vez que esse foi refeito de acordo com a impugnação extemporânea do agravado, merecendo ser reformada a decisão agravada. Alegam que o título executado padece de iliquidez, visto que o banco agravado indicou como valor devido um montante bem superior ao que os agravantes apresentaram em seus cálculos assim como ao que Contadoria obteve. Destacam que o agravado busca a satisfação de crédito ilíquido, e caso a decisão seja mantida incorrerá no enriquecimento ilícito da parte contrária. Houve prequestionamento da matéria. Ao final, requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito pugna pelo provimento do agravo, com reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a iliquidez do Cumprimento de Sentença e extinto o feito. Preparo recolhido nos IDs 29666655 e 29666656. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos entendo ausentes tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 103876203): (...) Dentro deste contexto, considerando que os valores bloqueados da parte executada daqueles autos não dizem respeito a este processo, oficie-se ao Banco do Brasil S.A determinando a transferência dos referidos valores, os quais encontram-se depositados judicialmente neste feito, para a conta bancária abaixo: BANCO DE BRASÍLIA , Agência 174, Conta Corrente 034854-8, de titularidade da empresa Ultragiro Comercial de Alimentos Ltda, CNPJ 28.761108/0001-16. Noutro giro, a despeito do teor da petição D101844096, a leitura dos autos evidencia que a parte executada não impugnou especificamente os cálculos por último apresentados pela Contadoria Judicial. Ademais, saliento que, em que pese a alegação da intempestividade da manifestação do credor, somente após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra a decisão judicial que homologue ou não os referidos cálculos é que se opera a preclusão. Assim, homologo os cálculos ID 99663523. Independentemente da preclusão desta Decisão, oficie-se nos termos acima. Int. Por outro lado, os agravantes sustentam que os cálculos não poderiam ter sido homologados, uma vez que foram refeitos de acordo com impugnação extemporânea do banco agravado. Além disso, aduzem falta de liquidez no feito executivo. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Em análise dos autos na origem, observa-se que a Contadoria apresentou os cálculos da dívida atualizada no ID 85354197 (autos originários), posteriormente os agravantes requereram a declaração da nulidade da Execução por iliquidez na cobrança do agravado (ID 85800364 dos autos originários). Após impugnação do banco agravado, a Contadoria retificou os cálculos no ID 87574701 (autos originários) acrescentando multa do artigo 523 e honorários de execução, sobre os quais os agravantes expressamente manifestaram concordância no ID 89621825 (autos originários). Após transcurso de prazo suplementar deferido ao agravado, o banco discordou dos últimos cálculos apresentados e requereu que fossem refeitos com passe em parecer técnico apresentado no ID 93973337 (autos originários), o que foi realizado no ID 99663523, e corresponde ao cálculo homologado na decisão agravada. Dito isso, tem-se que a impugnação, ainda que extemporânea como alegado pelos agravantes, não pode ser desconsiderada por preclusão dos cálculos sobre os quais a impugnação se refere, uma vez que, como muito bem aduziu o Juízo a quo, a preclusão do direito das partes de impugnarem os cálculos elaborados pela Contadoria só ocorre com a homologação definitiva dos cálculos, o que não corresponde a hipótese em análise, visto que a homologação somente foi reconhecida na decisão agravada. Ademais, dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DOS EXEQUENTES DE RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS PARA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. CÁLCULO ELABORADO PELOS EXEQUENTES JÁ HOMOLOGADO. PRECATÓRIO EXTINTO. ART. 507 DO CPC. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido dos exequentes de retificação dos requisitórios expedidos para aplicação do índice IPCA-E, tendo em vista a homologação dos cálculos, elaborado pelos requerentes, contra a qual não houve impugnação pelo ente público. 2. No caso dos autos, não está presente a probabilidade do direito dos agravantes, uma vez que os cálculos não foram impugnados pela parte executada, já foram devidamente homologados pelo juízo da origem. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Entendimento deste Tribunal: "[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. (...) (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENtADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. DEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. (...) 4. A ausência de impugnação, no momento processual adequado, quanto aos novos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, acarreta a preclusão temporal para a sua insurgência. Incabível, portanto, a discussão quanto ao tema nessa via recursal. 5. Não há litigância de má-fé imputável à parte que se limita a buscar o reconhecimento do seu direito, sem cometer qualquer ilícito processual. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1259056, 07051817120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, convém enfatizar que ante a não ocorrência do fenômeno da preclusão por meio da homologação dos cálculos, não há impedimento para a análise da impugnação apresentada pelo agravado e consequentemente à homologação dos cálculos nos termos da decisão agravada. Por outro lado, os agravantes não apresentaram impugnação ao cálculo homologado, não havendo que se falar em iliquidez do título por discrepância no valor cobrado pelo exequente, ora agravado, nem possibilidade de enriquecimento ilícito da instituição bancária. Além disso, reitero que a marcha processual deve se desenvolver de maneira ordenada, lógica e coerente, evitando-se retrocessos indesejados, a fim de que o objetivo precípuo da justiça, qual seja, a solução definitiva das controvérsias, seja alcançado com a devida obediência aos princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFERO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo a incólume decisão. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se o banco agravado para, querendo, apresente resposta no prazo legal. Brasília, DF, 7 de outubro de 2021 20:05:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador